Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-33.2020.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000041-33.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MERACI CARME DOS SANTOS - CPF: 712.147.981-87 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DÚVIDA QUANTO Á DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APRENDIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o arcabouço probatório produzido nos autos não é suficiente para comprovar, com a necessária certeza, que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio da acusada, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000041-33.2020.8.11.0050, que

desclassificou a conduta da acusada para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e reconhecendo a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006. (Id. 253461682)

Nas razões recursais, o Parquet busca a reforma da sentença, a fim de condenar a acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), sustentando que há provas suficientes da prática do crime de tráfico pela acusada, pugnando pela reforma da sentença para condená-la nos termos da denúncia. (Id. 253461683)

Em contrarrazões, a Defesa manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 253461687)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 255027167)

Ementa: Recurso de Apelação – Recurso Ministerial – 1) Condenação da Apelante nos moldes da denúncia pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. - Descabimento – contexto probatório frágil para reformar a sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000041-33.2020.8.11.0050.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
No dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 23h00min,
MERACI CARME DOS SANTOS
, consciente e voluntariamente, guardava no interior da sua residência situada na Avenida Maranhão n° 263 NW, Casa 02, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (MT), 1 (uma) trouxa de pasta base de cocaína (droga); 7 (sete) porções de pasta base de cocaína (droga); 3 (três) porções de maconha (droga), (temo de apreensão e auto de constatação preliminar de fls. 8 e 26/27-IP), destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi detida por policias militares, que localizaram e apreenderam as aludidas drogas.

Na aludida data, após informações do comércio de tráfico de drogas levantadas pela Equipe de Inteligência da Polícia Militar, os policias militares Diego Alves Furquim, Romulo Vaslav Nijiski Pinheiro Bicho e Luis Cesar Siqueira Alves descolocaram-se até a residência de
MERACI CARME DOS SANTOS
.

Chegando lá, os policiais militares Diego Alves Furquim, Rômulo Vaslav Nijiski Pinheiro Bicho e Luis Cesar Siqueira Alves localizaram e apreenderam as referidas porções de entorpecentes mencionadas acima, além da quantia de R$ 1.560,00 em dinheiro, 2 relógios dourados, 1 rolo de plástico filme, 1 caderno de anotações, 1 notebook e 1 aparelho celular, produtos esses sem a devida comprovação de licitude da origem (termo de apreensão de fl. 8-IP).”

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou improcedente a exordial acusatória para desclassificar a conduta da acusada para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e reconhecendo a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...]
DECIDO.

Inicialmente, faço a análise das preliminares arguidas pela defesa em sede de alegações finais.

DA NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICILIO E DOS ATOS SUBSEQUENTES

Alega a defesa em preliminar que as provas obtidas no bojo do inquérito policial são ilícitas, por entender que quando da prisão da ré não havia autorização judicial, tampouco da denunciada, para busca e apreensão domiciliar.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui diversos julgados no sentido de que é dispensável mandado de busca e apreensão em hipóteses como a do presente caso em razão de se tratar de crime permanente, que atrai a situação de flagrância:

“1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada” (HC 373.388/RS, DJe 01/02/2017).”

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 345.424⁄SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18⁄8⁄2016, DJe 16⁄9⁄2016)” (HC 326.503/RS, DJe 15/03/2017).”

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) ao fixar tese no tema 280 definiu o seguinte:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso dos autos, as razões posteriores foram devidamente justificadas pelos policiais que efetuaram a operação policial, conforme se apurou durante a instrução processual penal.

É importante registrar que o crime de tráfico de drogas, em tese praticado pela denunciada, é peculiar, uma vez que algumas condutas constantes em seu núcleo se desdobram em crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo, ensejando prisão em flagrante a qualquer momento. Essa é exatamente a hipótese da exceção constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI.

A acusada guardava droga em sua residência, pelo que o flagrante delito perdura-se indefinidamente. Assim, à vista do permissivo constitucional, trazida na exceção à inviolabilidade do domicílio, o ingresso dos policiais independe de autorização judicial.

Além disso, este ponto foi superado pela decisão homologatória do flagrante, na qual foi avaliada a regularidade e circunstâncias em que ocorreu a prisão, de modo a caracterizar o flagrante, havendo, portanto, o permissivo constitucional para ingresso na residência alheia ainda que sem autorização judicial ou do morador.

Ademais, a situação em testilha não influencia na materialidade e autoria do crime. Portanto, vislumbro que inócua esta discussão.

Deve-se observar, por fim, que a casa não é asilo inviolável a toda e qualquer prática, encontrando exceções no texto constitucional, sobretudo para o cometimento de ilícitos penais graves.

Portanto, afasto a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CONFISSÃO MEDIANTE TORTURA

Alega a defesa que a confissão da denunciada ocorreu mediante tortura pelos agentes públicos, justificando, portanto, a declaração de nulidade da prova obtida durante a diligência policial, o que, por consequência, macula todos os demais elementos probatórios subsequentes e dela dependentes.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar, visto que inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a corroborar a narrativa da denunciada tanto na fase do inquérito policial, quanto em juízo.

Em verdade, o único indício de prova é a palavra da denunciada que se contrapõe à dos policiais que efetuaram sua prisão, na medida em que negaram veementemente as agressões, afirmando, apenas, que utilizaram da técnica de controle e submissão para algemamento e condução da presa até a delegacia, o que resultou em lesões em seu pulso por conta das algemas, como relatado no boletim de ocorrência de ID 62126006 – Págs. 19/20.

Assim, considerando a insuficiência de provas quanto à alegada tortura, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

O art. 33 da Lei 11.343/06 (que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD) contém, ao todo, dezoito condutas típicas. Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla ou do dito tipo misto alternativo, consistente naquele tipo penal que descreve várias condutas típicas (verbos/núcleos) e essas se encontram separadas pela conjunção alternativa “ou”, bastando, no entanto, a prática de qualquer dos núcleos para a configuração da materialidade delitiva.

Por conseguinte, a lei tipifica as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
,
ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 62126006 – Pág. 9, boletim de ocorrência de ID 62126006 - Págs. 10/12, laudo de constatação preliminar de droga ID 62126006 - Págs. 33/34, laudo pericial definitivo no ID 156622607, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal da acusada, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a acusada. Da audiência, foi colhido, em síntese, os trechos que seguem abaixo.

O policial militar
DIEGO ALVES FURQUINHA
, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que a agência nacional de inteligência havia coletado informações dando conta de que a acusada estaria comercializando entorpecentes, inclusive, as equipes locais os informaram que todas as vezes que haviam se aproximado da residência da acusada, ela empreendia em fuga, pulando o muro dos fundos, que saía em um terreno baldio.

De posse dessas informações, sua equipe se deslocou ao endereço e, no momento em que chegaram à frente do portão, perceberam a acusada correndo para os fundos, dispersando algo pelo muro. Então, ingressaram na residência e visualizaram, em cima da mesa, entorpecentes que pareciam estar sendo separados, além de um capacete com drogas, que foram apreendidas. Além disso, encontraram um caderno contendo anotações que possivelmente estava relacionado à venda dos entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial militar
LUIZ CÉSAR SIQUEIRA ALVES
afirmou que sua equipe havia recebido uma denúncia através do serviço de inteligência acerca do tráfico de entorpecentes na residência da acusada, foram informados ainda que quando a equipe policial chegava à frente da residência a acusada corria situação que se confirmou, pois, quando sua equipe chegou ao local e foi visualizada pela acusada, ela correu, deixando cair uma sacola que verificaram se tratar de substância análoga à pasta base de cocaína. Ao adentrarem à residência, localizaram entorpecentes em cima da mesa e outras porções dentro de um capacete.

O depoimento do policial militar
ROMULO VASLAV NIJIKI PINHEIRO BICHO
corroborou com os narrados acima.

A testemunha
DAIANE FERREIRA
relatou, em síntese, que trabalhou com a acusada no ano de 2012 (dois mil e doze), pelo período de 3 (três) meses e que acreditava que a ré era usuária de drogas, vez que já havia sentido cheiro compatível com entorpecentes na acusada.

O ex-marido da acusada,
JOÃO BATISTA DE ANDRADE
, ouvido em juízo na qualidade de informante, relatou, em síntese, que foi casado com a acusada por 08 (oito) anos e que ela era usuária de drogas de pasta base e maconha, tendo sido, inclusive, internada por duas vezes. Negou que ela tivesse tido qualquer relação com tráfico de drogas e afirmou que a acusada ia abrir uma pastelaria, sendo que os instrumentos que seriam utilizados, inclusive embalagens plásticas, ficaram em sua casa. Afirmou que o dinheiro encontrado na residência da acusada era advindo da moto que ele havia comprado dela. Com relação ao notebook e celular encontrados, afirmou serem de propriedade da acusada.

A testemunha
MARIA LUANA DA COSTA OLIVEIRA
, afirmou que a acusada havia dito à ela que passou um período internada visando tratar o vício em drogas.

Em seu interrogatório a ré
MERACI CARME DOS SANTOS
, em síntese, confessou que tinha drogas em sua residência, sendo maconha e pasta base, no entanto, afirmou que era para seu uso pessoal juntamente com outras duas pessoas. Informou ainda que havia pagado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos entorpecentes, oriundos da venda de uma motocicleta que havia lhe rendido por volta de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O restante do dinheiro seria direcionado à compra de massas para a pastelaria. Acrescentou ainda que o plástico filme encontrado e apreendido era direcionado aos salgados que enrolava e congelava.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos, não é possível estabelecer relação segura entre a droga apreendida e a finalidade específica diversa do consumo pessoal, apta o suficiente para embasar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Os elementos coligidos
nestes autos
não permitem delinear a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, observa-se que a quantidade de entorpecentes, 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas) de cocaína e 0,69g (sessenta e nove centigramas) se mostra compatível com a alegação defensiva de que se destinava ao consumo pessoal.

Ademais, concluída a instrução processual, não foi possível verificar com a certeza necessária a um édito condenatório elemento de traficância que recaia sobre a ré em relação aos fatos narrados na denúncia.

Embora mencionado pelas testemunhas policiais que o serviço de inteligência havia os informado que a acusada estava comercializando entorpecentes, a polícia não logrou em extrair dados mais precisos acerca do envolvimento da acusada na atividade ilícita relacionada à venda de drogas.

Verifica-se que o caderno de anotações apreendido na residência (ID 156227770) não contém qualquer informação acerca da comercialização de drogas. O dinheiro encontrado e os demais objetos apreendidos foram justificados, bem como não foram encontrados petrechos comumente utilizados no preparo de drogas para a distribuição, tais como invólucros tipo “ziplock” e balança de precisão.

Anote-se que quando da prisão da ré havia outras pessoas no local e sequer foram conduzidas à delegacia a fim de prestarem esclarecimento sobre o entorpecente.

Perceba: não se está a dizer que não foram encontrados entorpecentes na posse da acusada ou que a versão trazida pelos policiais sobre a localização da droga é inidônea. A controvérsia consiste em aquilatar a finalidade da posse da droga, e isso não ficou suficientemente esclarecido nos autos.

Diante das circunstâncias narradas pelos policiais não é possível concluir que a droga encontrada se destinava a finalidade diversa do consumo pessoal. Como já dito, foram encontrados pouco mais de 2 gramas de entorpecentes e no interior da residência da acusada, sem qualquer localização de instrumental apto à preparação e venda de drogas.

Portanto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, resta claro que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar sentença condenatória, uma vez que, em que pese o trabalho policial realizado, não verifico dos autos existência de prova suficientemente robusta para a prolação de um édito condenatório em relação ao crime imputado a ré, qual seja, tráfico de drogas.

A acusação não logrou comprovar efetivamente que aquela droga encontrada fosse destinada a mercancia. Os elementos indiciários existentes quando da oferta da peça acusatória não lograram ser corroborados durante a fase judicial. Assim, a prova produzida em juízo não foi capaz de apontar cabalmente que o entorpecente encontrado se destinava a venda.

Para condenação as provas juntadas ao longo da instrução criminal devem, ao final, tornarem-se seguras e incriminatórias o suficiente, não bastando apenas indícios ou meras suposições, como no presente caso.

Não se desconhece o valor que deve ser atribuído aos agentes públicos no exercício de suas funções. Todavia, tais depoimentos devem encontrar respaldo nas demais provas constantes nos autos, o que no caso presente inexiste. O acervo probatório não é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitiva.

Quando a versão do réu vem isolada nos autos, a palavra dos policiais ganha especial relevo, por óbvio, quando consubstanciada com demais provas, o que não ocorreu no presente caso, pois a prova testemunhal aponta no sentido de que a ré era usuária de drogas, gerando dúvida razoável sobre à destinação mercantil do entorpecente.

Destarte, os indícios de autoria que autorizaram o recebimento da denúncia não são aptos a sustentar condenação. Ademais, a negativa do réu não foi infirmada pelas provas coligidas e havendo dúvida fundada e razoável quanto a autoria do delito do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Em resumo: a prova constante nos autos é minguante. Como já dito, as diligências realizadas pela polícia nada trouxeram de substancial a fim de comprovar a traficância. As circunstâncias da prisão igualmente não fazem inferir que estivesse comercializando entorpecentes naquele momento. Enfim, o acervo processual sofre de raquitismo severo e, por isso, revela-se incapaz de suster sentença penal condenatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

[...]

Insta ressaltar que a sentença penal condenatória necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável. Nesse ponto, existe dúvida razoável quanto à destinação da droga o que impede a condenação por tráfico.

Lado outro, a ré se desincumbiu do ônus de provar que é usuária, consoante ônus da prova do art. 28, da Lei 11.343/06, mormente porque assumiu esta condição.

Destarte, não há como afirmar, com certeza necessária, que a droga apreendida na posse da ré possuía finalidade diversa do consumo pessoal. É certo que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê inúmeras condutas que caracterizem a traficância, por tratar-se de tipo penal alternativo, porém não ficou configurada, na forma necessária, nenhuma das condutas descritas no artigo 33.

Há duas versões apresentadas nos autos. Ocorre que ambas as narrativas não foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, seja por prova documental, seja testemunhal, as quais apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido, de modo que, a meu ver, não restou clarividente a verdade sobre os fatos.

Diante do que exposto, verifica-se que a versão dos fatos colhida dos elementos informativos da investigação não foi suficientemente confirmada em Juízo, em razão de versões conflitantes apresentadas em sede de instrução judicial.

O ponto de chegada alcançado é estaleiro da dúvida. E como é curial, a dúvida sempre há de militar em favor do réu. Havendo mais de uma possibilidade, deve-se abrigar a mais benéfica; na dúvida, dúvida razoável e fundada, como a do presente caso, absolve-se o réu por insuficiência de provas, por aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Logo, diante da forma em que os fatos se deram, melhor concluir pela desclassificação para o crime de previsto no art. 28, pois as provas coligidas no feito mostram-se insuficientes à prolação do édito condenatório no crime de tráfico.

Finalmente, no que tange ao delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, as penas cominadas na lei ao usuário de entorpecentes são: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

Portanto, levando-se em consideração a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, entendo razoável a fixação da pena de advertência.

Por conseguinte, cumpre extinguir a punibilidade, posto que entre a data do recebimento da denúncia (21/02/2020 - ID 62126008 Págs. 57/60) até a presente data, decorreu lapso superior ao previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, referente à prescrição do crime ora desclassificado (art. 28 da mesma fonte legislativa), de modo que se promove o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo a ação penal
IMPROCEDENTE
para
DESCLASSIFICAR
a conduta da acusada
MERACI CARME DOS SANTOS
, nos termos do artigo 383 do CPP, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/06 e reconheço a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV do Código Penal e 30 da Lei n° 11.343/2006. [...]” (Id. 253461682)

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que há provas suficientes da prática do crime de tráfico pela acusada, pugnando pela reforma da sentença para condená-la nos termos da denúncia.

Contudo, sem razão. Explico.

Com efeito, da análise acurada do caderno processual, constata-se que as provas coligidas durante a persecução penal, mormente os depoimentos testemunhais, não são suficientes para embasar um juízo condenatório seguro em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo restou apurado nos autos, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que a ré, ora apelada, estaria comercializando drogas em sua residência. Munidos dessa informação, os agentes de segurança deslocaram-se até o local indicado e lá encontraram pequena quantidade de maconha e cocaína, além de objetos como rolo de plástico filme e um caderno com anotações.

A despeito desse acervo indiciário colhido na ocasião, as provas testemunhais produzidas em juízo não se mostraram aptas a confirmar, de forma segura, a prática do delito de tráfico pela acusada.

Isso porque os próprios policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apenas relataram que, após receberem a denúncia anônima, visualizaram a acusada se desfazendo de algum objeto nas imediações de sua residência e, em revista no local, encontraram as drogas na casa, bem como alguns objetos.

Contudo, não mencionaram qualquer circunstância concreta, seja de ordem qualitativa ou quantitativa, a evidenciar que a finalidade da acusada ao manter as drogas em depósito seria realmente o comércio ilegal, não passando de meras conjecturas os indícios de que ela efetivamente praticava o tráfico.

Por outro lado, a versão defensiva assentada pela acusada, de que as drogas seriam para uso próprio, restou corroborada pelas testemunhas Maria Luana da Costa Oliveira e Daiane Ferreira, que afirmaram categoricamente ser a ré usuária de entorpecentes.

Assim, tenho que não se desincumbiu a acusação do ônus probatório que lhe cabia, apresentando elementos probatórios seguros e concretos a demonstrar que as drogas encontradas com a acusada realmente se destinavam à mercancia ilícita, e não ao uso próprio.

Nesse contexto, persistindo dúvida acerca da finalidade pretendida pela ré com a droga apreendida, deve incidir o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se a acusada da imputação relativa ao delito de tráfico de drogas e mantendo-se a desclassificação promovida na sentença recorrida, adequando-se a conduta praticada ao delito de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025